Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-98.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INSERÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO "SERASA LIMPA NOME". DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato celebrado com a requerida e inexigível a dívida no valor de R$ 974,72 (novecentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de relação jurídica, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que não possui qualquer contrato ativo com a ré, contudo tomou conhecimento que utilizaram seus dados para celebração de negócio jurídico vinculado a endereço desconhecido do autor. Argumentou que a ré, em razão da ausência de pagamento inscreveu o nome do autor indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito. Sustentou que suportou prejuízos de ordem moral diante da utilização de seus dados.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que não aufere rendimento superior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 52811344).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e de danos morais indenizáveis. Em suas razões recursais, a recorrente alega que houve falha na prestação do serviço, pois a recorrida permitiu que terceiros usassem seus dados para celebração de contrato. Argumenta que a ré promoveu a inscrição de seu nome em sistema de renegociação de dívida (Serasa Limpa Nome), caracterizando hipótese de dano moral presumido. Sustenta a existência de danos morais indenizáveis, em razão da perda de tempo útil para solução do problema. Requer a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em reparação por danos morais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Por sua vez, o dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade.
7. No caso, restou comprovado o defeito na prestação do serviço, uma vez que a própria ré reconheceu, em sede de contestação, que o contrato objeto dos autos já se encontrava cancelado (ID 52810905, pág. 6), o que evidencia a existência de suposta fraude. Apesar da comprovação da falha na prestação do serviço, essa não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade da recorrente, não passando de mero dissabor.
8. Por sua vez, os documentos juntados aos autos apontam para a inserção de dado do autor junto ao sistema "Serasa Limpa Nome", que não caracteriza negativação do nome do consumidor, conforme alegado pelo autor na inicial (desprovido de prova). A plataforma citada objetiva a negociação de valores em aberto entre o consumidor e as empresas e o acesso a tais dados não é compartilhado com o sistema de proteção ao crédito. Em que pese a inclusão de cobrança indevida, o registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" não enseja a fixação de danos morais, uma vez que, apesar de caracterizar aborrecimento, não importa em abalo ou dano à honra, imagem ou à vida privada do requerente. Nesse sentido são os precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1705380, 07183520620228070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023 e Acórdão 1404935, 07165493420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao autor, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade ou mesmo acarretar a perda excessiva de tempo produtivo para solução do problema. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação da requerida a reparação dos alegados danos morais.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.